Tribunal: TCU
Processo: 018.249/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9059/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.249/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Cristina Martins Macedo (XXX.209.336-XX); Ariana de Carvalho Vieira (XXX.223.121-XX); Clecia Eliane Tomas (XXX.176.636-XX); Jose Luis Monteiro de Oliveira (XXX.319.188-XX); Kilder Campos Fagundes (XXX.878.876-XX); Marcus Vinicius da Silva Gomes (XXX.283.026-XX); Sarah Rodrigues Spineli (XXX.346.756-XX); Thunay Reginaldo Herdy (XXX.987.836-XX); Warley Santos Cajazeiro (XXX.816.516-XX); Welington Rodrigues Barbosa (XXX.288.786-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.